Tribunal: TJSP
Processo: 0021933-16.2013.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelações Cíveis e Recurso adesivo.

Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Autor que alega ter sido vítima de agressões físicas praticadas por seguranças de evento (show) promovido pelos réus – Sentença que julgou procedente a ação – Recursos de apelação interpostos pelas rés para pleitear o julgamento de improcedência da ação – Recurso adesivo interposto pelo

Ementa:
Apelações Cíveis e Recurso adesivo.

Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais – Autor que alega ter sido vítima de agressões físicas praticadas por seguranças de evento (show) promovido pelos réus – Sentença que julgou procedente a ação – Recursos de apelação interpostos pelas rés para pleitear o julgamento de improcedência da ação – Recurso adesivo interposto pelo autor para pleitear a majoração do quantum indenizatório fixado pela sentença – Agressões físicas supostamente praticadas por prepostos das rés não comprovadas – Boletim de ocorrência, atestados médicos e fotografias que possuem valor probatório relativo, devendo ser amparados por outros elementos de prova – Autor que, mesmo regularmente intimado para apresentar o rol de suas testemunhas, permaneceu silente – Ausência de comprovação do ato ilícito (agressões) e do nexo causal com as lesões físicas suscitadas na inicial – Autor que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Ação julgada improcedente – Sentença reformada – Recursos de apelação providos, prejudicada a análise do recurso adesivo.

Dá-se provimento aos recursos de apelação interpostos pelas ré, prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001004358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021933-16.2013.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ASSOCIAÇÃO
DE ENSINO DE MARÍLIA LTDA, é apelado MARLON MOURÃO DE ALMEIDA
CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos de apelação das rés, prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pelo autor,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
2
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344(2) – Marília
Apelantes e reciprocamente apelados: Associação de Ensino de Marília Ltda., Edinaldo Roberto Perão ME e
Marlon Mourão de Almeida Conceição
Juiz Prolator: Valdeci Mendes de Oliveira
TJSP (Voto no 37.125)
Apelações Cíveis e Recurso adesivo.
Responsabilidade civil
Ação de indenização por danos
morais
Autor que alega ter sido vítima de agressões
físicas praticadas por seguranças de evento (show)
promovido pelos réus Sentença que julgou procedente a
ação
Recursos de apelação interpostos pelas rés para
pleitear o julgamento de improcedência da ação

Recurso adesivo interposto pelo autor para pleitear a
majoração do quantum indenizatório fixado pela sentença

Agressões
físicas
supostamente
praticadas
por
prepostos das rés não comprovadas
Boletim de
ocorrência, atestados médicos e fotografias que possuem
valor probatório relativo, devendo ser amparados por
outros elementos de prova
Autor que, mesmo
regularmente intimado para apresentar o rol de suas
testemunhas,
permaneceu
silente

Ausência
de
comprovação do ato ilícito (agressões) e do nexo causal
com as lesões físicas suscitadas na inicial Autor que não
se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos
do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil Ação julgada improcedente
Sentença reformada
Recursos de apelação providos,
prejudicada a análise do recurso adesivo.
Dá-se provimento aos recursos de apelação interpostos
pelas ré, prejudicado o recurso adesivo interposto pelo
autor.
1. Trata-se ação de indenização movida por Marlon Mourão
de Almeida Conceição em face de Associação de Ensino de Marília Ltda. e
Edinaldo Roberto Perão - ME (“RP Eventos”), alegando, em síntese, que, em
17.10.2010, compareceu ao show do cantor Luan Santana promovido pelas
rés na Arena da Unimar. Sustenta que, por volta das 00:10 horas do dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
3
18.10.2010, dirigiu-se aos banheiros químicos instalados no local, mas, por
conta da precariedade de sua limpeza, resolveu urinar fora das cabines, em
local distante do público. Contudo, foi surpreendido por dois seguranças do
evento, “sendo que um deles o agrediu com cacete e o outro lhe deu uma
'gravata'” (fls. 03), imobilizando-o, e em seguida foi expulso do evento.
Afirma que, em face das agressões desproporcionais praticadas pelos
prepostos das rés, sofreu lesões na perna esquerda e teve o braço direito
imobilizado por uma tala de gesso. Postula, nesses termos, a condenação das
requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor não
inferior a ao montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos.
Proferida a R. Sentença de fls. 153/154, que julgou
procedente a ação, foi a mesma anulada pelo V. Acórdão de fls. 185/193, vez
que necessária a produção de prova oral.
Proferida nova sentença (fls. 257/259), a ação foi
novamente julgada procedente, para o fim de condenar “as empresas-rés a
pagarem solidariamente para o Autor a indenização por danos morais no
valor de R$-9.000,00, agora com juros a partir da citação e correção
monetária a partir da presente sentença, mais as custas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da
condenação” (fls. 259).
Apela a corré Edinaldo Roberto Perão - ME (“RP
Eventos”), pleiteando, em síntese, a reforma da R. Sentença para o
julgamento de improcedência da ação, uma vez que os depoimentos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
4
testemunhas são contrários à versão dos fatos trazida na inicial (fls. 263/275).
Também apela a corré Associação de Ensino de Marília
Ltda., pleiteando, em síntese, a reforma da R. Sentença para o julgamento de
improcedência da ação. Requer, alternativamente, a redução do quantum
indenizatório fixado (fls. 280/290).
Por fim, apela adesivamente o autor, pleiteando, em síntese,
a majoração do quantum indenizatório fixado pela R. Sentença para R$
67.800,00 (fls. 305/310).
Processados os recursos, foram apresentadas contrarrazões
(fls. 297/304, 316/322 e 323/329).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os recursos de apelação interpostos pelas rés merecem
provimento, prejudicado o recurso adesivo interposto pelo autor.
Funda-se a pretensão indenizatória formulada na inicial em
agressões físicas praticadas contra o autor por seguranças contratados pelas
rés durante show do cantor sertanejo Luan Santana realizado nas
dependências da “Arena Marília”, de propriedade da corré Associação de
Ensino de Marília Ltda., na madrugada do dia 18.10.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
5
Segundo consta da inicial, o autor, ao dirigir-se aos
banheiros químicos instalados no local, deparou-se com situação de higiene
precária e decidiu procurar local afastado do público para urinar. Na ocasião,
foi surpreendido por dois seguranças do evento, sendo que um deles “o
agrediu com cacete e o outro lhe deu uma 'gravata'” (fls. 03), imobilizando-o
e colocando-o para fora do show. Em virtude das agressões, sofreu lesões na
perna esquerda e no cotovelo direito e teve o braço imobilizado por uma tala.
Proferida a R. Sentença de fls. 153/154, que julgou
procedente a ação, foi a mesma anulada pelo V. Acórdão de fls. 185/193, vez
que necessária a produção de prova oral.
Realizada a prova oral (fls. 232/237), foi a ação novamente
julgada procedente, por entender o MM. Juízo a quo que houve
comprovação, nos autos, das agressões sofridas pelo autor e do nexo causal
com a conduta dos prepostos das rés.
Sem razão, contudo.
Para configuração da responsabilidade civil extracontratual,
conforme pacificado na jurisprudência e doutrina, é necessário que o agente
pratique ação ou omissão com dolo ou culpa, o dano e o nexo causal entre a
ação e o dano. Acerca dos elementos da responsabilidade, confira-se a lição
de Silvio Rodrigues, (in “Direito Civil Responsabilidade Civil”, volume 4,
19a edição, Saraiva, São Paulo, 2002, páginas 14/18):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
6
“A responsabilidade por ato próprio se justifica no próprio
princípio informador da teoria da reparação, pois se
alguém, por sua ação pessoal, infringindo dever legal ou
social, prejudica terceiro, é curial que deva reparar esse
prejuízo.
(...)
O segundo elemento, diria, o segundo pressuposto para
caracterizar a responsabilidade pela reparação do dano é a
culpa ou dolo do agente que causou o prejuízo. A lei
declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio
de
ação
ou
omissão
voluntária,
negligência
ou
imprudência, fica obrigado a reparar.
(...)
Para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a
prova de existência de uma relação de causalidade entre a
ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado
pela vítima.
(...)
Finalmente, como foi visto, a questão da responsabilidade
não se propõe se não houver dano (...), pois o ato ilícito só
repercute na órbita do direito civil se causar prejuízo a
alguém”.
Assim, na hipótese dos autos, era do autor o ônus de provar
o preenchimento de todos estes requisitos, nos termos do artigo 373, inciso I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
7
do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Primeiramente, o boletim de ocorrência de ocorrência de fls.
18/19, embora comprove a narrativa do autor à autoridade policial, não é
suficiente para comprovar a prática de ato ilícito, sendo também insuficiente
para fazer emergir a responsabilidade civil das rés.
Tal documento, unilateralmente produzido, possui valor
probatório relativo, devendo ser amparados por outros elementos de prova. E,
na hipótese dos autos, em que pese o entendimento exarado na R. Sentença,
inexiste qualquer outro elemento de prova capaz de corroborar a versão dos
fatos trazida na inicial.
Os atestados médicos e as fotografias de fls. 20/33
comprovam a ocorrência de lesões físicas, mas não o nexo causal com a
agressão narrada na inicial ou a própria existência desta última.
Por outro lado, o autor, embora regularmente intimado para
prestar depoimento pessoal e apresentar o rol de suas testemunhas (fls. 202 e
215), permaneceu silente.
Na audiência de instrução, debates e julgamento realizada
em 29.11.2018, foram ouvidas apenas as duas testemunhas arroladas pela
corré Edinaldo Roberto Perão - ME (“RP Eventos”) (fls. 232/237). E,
conforme se verifica a fls. 234/237, ambas disseram que o autor não foi
agredido pelos seguranças do local na data dos fatos, mas apenas retirado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
8
local.
Portanto, descabida a conclusão da R. Sentença no sentido
de que “embora as testemunhas como prepostas ou trabalhadoras das Rés e
com viés de favorecimento às preponentes, neguem as agressões ao Autor, a
rigor, o Boletim de Ocorrência Policial de fls. 18/19 como documento com fé
pública e os atestados médicos e fotografias de fls. 20/33, demonstraram
claramente que o Requerente foi sim agredido com ou sem cassetetes por
agentes ou seguranças que se encontravam a serviço ou no interesse das
empresas-requeridas e que ele sofreu ferimentos físicos compatíveis com
momentos de constrangimento ou aflição moral. As fotos de fls. 31/33 são
explicativas por si só, e as testemunhas não ousaram afirmar qualquer
falsidade.” (fls. 259).
Diante dos elementos constantes dos autos, não há como
afirmar a existência do fato (agressão por seguranças contratados pelas rés) e
seu nexo de causalidade com as lesões mencionadas na inicial.
Note-se que o V. Acórdão de fls. deixou claro que era
imperiosa a prova dois fatos constitutivos do direito do autor. Dessa forma,
ainda que não se possa eleger as versão das rés sobre os fatos, a desídia do
autor impede o julgamento de procedência da ação.
Dessa forma, dá-se provimento aos recursos de apelação das
rés para julgar improcedente a ação. Face à sucumbência, arcará o autor com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021933-16.2013.8.26.0344 - Voto no 37.125
9
fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, já considerado neste
percentual o trabalho adicional realizado em grau recursal, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita. Consequentemente, resta prejudicado o recurso
adesivo interposto pelo autor.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos de apelação das rés, prejudicada a análise do recurso adesivo
interposto pelo autor.
Christine Santini
Relatora